Tribunal: TJES
Processo: 5001768-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001768-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOMINGOS MORELLO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001768-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOMINGOS MORELLO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

DOMINGOS MORELLO
agrava interno da decisão monocrática de Id nº 741044, por meio da qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante nos autos dos embargos à execução opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado.

Em razões recursais (Id nº 834996), o agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, porquanto, não verificada hipótese autorizadora do julgamento monocrático, conforme disposto no art. 932, incisos III a V, do CPC. No mérito, sustenta, em suma, que as provas colacionadas aos autos demonstram sem qualquer dúvida a qualidade de hipossuficiente do ora agravante, que ostenta a qualidade de agricultor aposentado e aufere renda mensal de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais), fazendo jus, portanto, a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001768-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOMINGOS MORELLO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Em razões recursais (Id nº 834996), o agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, porquanto, não verificada hipótese autorizadora do julgamento monocrático, conforme disposto no art. 932, incisos III a V, do CPC.

Pois bem.

O art. 932, incisos IV e V, do CPC dispõe que incumbe ao relator negar ou dar provimento a recurso, dentre outras hipóteses, que for contrário (a) a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

De fato o novo CPC não previu a hipótese de julgamento monocrático no caso de recurso contrário a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, nos termos do art. 557,
caput
, do Código de Buzaid, ou de decisão recorrida em manifesto confronto com jurisprudência dominante do STF ou Tribunal Superior, consoante disposto no art. 557, §1-A, do CPC/1973.

Nada obstante, admite-se o julgamento monocrático em tais casos, quando houver jurisprudência pacificada pelo Tribunal constitucionalmente responsável por interpretar a norma objeto de discussão, por aplicação analógica o enunciado sumular nº 568, do STJ:

Súmula 568 do STJ - O
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

Por oportuno, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça adotando o mesmo entendimento:

EMENTA: RECURSOS DE AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. I. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A. I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, IV, B, E SÚMULA 568, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I.II. MÉRITO . POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E PACTA SUNT SERVANDA. II. RECURSO INTERPOSTO POR IRENE DOS SANTOS SILVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULA 381. MATÉRIAS ARGUIDAS NÃO EXPOSTAS NA PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS NÃO DISCUTIDA NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO AGRAVO INTERNO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

I.I.I. Restou expressamente consignado na Decisão Monocrática ora hostilizada que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015, c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ('O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema').

I.I.II.
A matéria ventilada nos presentes autos versa sobre questões unicamente de direito, as quais já foram amplamente analisadas e pacificadas em diversos Precedentes exarados pelas Cortes de Sobreposição, inclusive em sede de Recursos Repetitivos, motivo esse que justifica e permite o julgamento monocrático da lide, a teor do artigo 932, inciso IV, alínea b e Súmula nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

I.I.III. Preliminar Rejeitada

[...]

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035110070949, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019)

Destarte, não subsiste qualquer óbice ao julgamento monocrático em casos de reiterada jurisprudência acerca do tema.

Outrossim, ainda que se concluísse pela impossibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, o julgamento do presente agravo interno perante o respectivo órgão colegiado supriria eventual nulidade processual.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

DOMINGOS MORELLO
agrava interno da decisão monocrática de Id nº 741044, por meio da qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante nos autos dos embargos à execução opostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado.

Em razões recursais (Id nº 834996), o agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, porquanto, não verificada hipótese autorizadora do julgamento monocrático, conforme disposto no art. 932, incisos III a V, do CPC. No mérito, sustenta, em suma, que as provas colacionadas aos autos demonstram sem qualquer dúvida a qualidade de hipossuficiente do ora agravante, que ostenta a qualidade de agricultor aposentado e aufere renda mensal de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais), fazendo jus, portanto, a gratuidade da justiça.

Em que pese a irresignação recursal, a mesma não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão de Id nº 834996, aviado pedido de gratuidade da justiça, fora determinado ao agravante que trouxesse aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, incluindo, especificamente, sua ultima declaração de imposto de renda, determinação esta que não foi atendida, fazendo acostar ao presente instrumento os documentos já constantes dos autos (Id nº 651397).

Na oportunidade, entendi que a apelante “
Posta esta premissa e considerando o valor do título executado nos autos apensos aos embargos de origem (mais de R$ 200.000,00 – duzentos mil reais), tenho que, embora o agravante afirme que sua única remuneração é inferior ao salário mínimo, há elementos nos autos que indicam que o mesmo não pode ser considerado hipossuficiente nos termos da lei
”, razão pela qual indeferi o pedido de assistência judiciária por ela formulado e determinei o recolhimento do preparo referente a este recurso, sob pena de deserção.

Convém reiterar, o entendimento de que revela-se imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira do agravante a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, para aferição do seu patrimônio, o que não foi possível nos presentes autos.

Assim, procedi, na sequência, ao julgamento monocrático e neguei provimento ao agravo de instrumento, que versava unicamente sobre a gratuidade da justiça.

Ausente a comprovação cabal, por parte do agravante, de sua condição de hipossuficiência econômica, mantenho inalterada a decisão de Id nº 741044.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001768-76.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: DOMINGOS MORELLO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 568 STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NÃO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IRPF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade da Decisão – rejeitada. Admite-se o julgamento monocrático quando houver jurisprudência pacificada pelo Tribunal constitucionalmente responsável por interpretar a norma objeto de discussão, por aplicação analógica o enunciado sumular nº 568, do STJ.
2. Outrossim, ainda que se concluísse pela impossibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, o julgamento do presente agravo interno perante o respectivo órgão colegiado supriria eventual nulidade processual.
3. Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar cópia dos documentos já apresentados, sem trazer aos autos a respectiva Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
4. Revela-se imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, para aferição do seu patrimônio.
5. Ausente a comprovação cabal, por parte do agravante, de sua condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
6. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.